Tribunal: STJ
Processo: 0717404-59.2021.8.07.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206261 - DF(2025/0112294-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA
ADVOGADOS
: LUCIANO MARTINS DE SOUZA - DF033237
ELLEN MARIA DE SENA ALVES - DF051098
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADOS
: JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA - DF012810
MAURÍCIO COSTA PITANGA MAIA - DF022572
ALISSON EVANGELISTA SILVA - DF023457
PHILLIPE CABRAL BERTIN - DF051784
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
INVERSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
§ 10,
ART. 85,
DO
CPC.
MATÉRIA
NÃO
DEBATIDA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO RECONHECIDO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 211/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A ausência de efetivo debate perante o Tribunal de origem a respeito da matéria objeto do
1.
recurso, a qual nem sequer foi suscitada nos embargos declaratórios, impede a abertura da via
especial, em razão do não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56573877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 50d759b3-2e70-4ed7-bb4f-a37d7e09b536

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206261 - DF(2025/0112294-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA
ADVOGADOS
: LUCIANO MARTINS DE SOUZA - DF033237
ELLEN MARIA DE SENA ALVES - DF051098
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADOS
: JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA - DF012810
MAURÍCIO COSTA PITANGA MAIA - DF022572
ALISSON EVANGELISTA SILVA - DF023457
PHILLIPE CABRAL BERTIN - DF051784
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
INVERSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
§ 10,
ART. 85,
DO
CPC.
MATÉRIA
NÃO
DEBATIDA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO RECONHECIDO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 211/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A ausência de efetivo debate perante o Tribunal de origem a respeito da matéria objeto do
1.
recurso, a qual nem sequer foi suscitada nos embargos declaratórios, impede a abertura da via
especial, em razão do não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONDOMINIO GERAL DF
CENTURY PLAZA contra decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do
recurso especial, assim ementada (e-STJ, fl. 977):

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
INVERSÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
§ 10, DO CPC. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO
ART. 85,
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
RECONHECIDO.
INCIDÊNCIA
DA
.
RECURSO

SÚMULA
211/STJ
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Documento eletrônico VDA56296012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:39
Código de Controle do Documento: bb481d9c-554b-49b5-96a4-5cdc441aea5e

O agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 983-987), sustenta a
inaplicabilidade da
, pois não se exige a menção expressa ao
Súmula 211/STJ
dispositivo de lei federal tido por violado, bastando que a tese jurídica correspondente
tenha sido objeto de efetivo debate no acórdão recorrido.
Defende que, "embora tenha aplicado a regra pura da sucumbência (quem
perde, paga), a matéria foi inequivocamente apreciada" (e-STJ, fl. 985).
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 1.006-1.007).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos do agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
O cerne do recurso especial consiste na suposta violação ao
§ 10,
art. 85,
do Código de Processo Civil, no sentido de que não é cabível a inversão dos
honorários advocatícios, pois não houve causa ao ajuizamento da demanda.
Todavia, conforme corretamente reconhecido na decisão agravada, o
acórdão recorrido não examinou o referido dispositivo legal, tampouco analisou a tese
jurídica nele contida, incidindo, contudo, a
.
Súmula 211/STJ
A alegação de prequestionamento implícito não se sustenta, pois não basta
a discussão genérica sobre honorários, sendo indispensável que o dispositivo legal
invocado tenha sido efetivamente analisado pelo Tribunal de origem.
Assim, relativamente à violação ao
§ 10, do
, esta Corte
art. 85,
CPC/2015
Superior somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem, o que não ocorreu nos presentes autos.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
."
a quo
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56296012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:39
Código de Controle do Documento: bb481d9c-554b-49b5-96a4-5cdc441aea5e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.206.261 / DF
Número Registro: 2025/0112294-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07174045920218070020 7174045920218070020
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA
ADVOGADOS
: LUCIANO MARTINS DE SOUZA - DF033237
ELLEN MARIA DE SENA ALVES - DF051098
RECORRIDO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADOS
: JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA - DF012810
MAURÍCIO COSTA PITANGA MAIA - DF022572
ALISSON EVANGELISTA SILVA - DF023457
PHILLIPE CABRAL BERTIN - DF051784
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA
ADVOGADOS : LUCIANO MARTINS DE SOUZA - DF033237
ELLEN MARIA DE SENA ALVES - DF051098
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO
Documento eletrônico VDA56500569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:54
Código de Controle do Documento: da2e9190-0782-4e4e-85fd-ad571c7da488

FEDERAL
ADVOGADOS : JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA - DF012810
MAURÍCIO COSTA PITANGA MAIA - DF022572
ALISSON EVANGELISTA SILVA - DF023457
PHILLIPE CABRAL BERTIN - DF051784
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:54
Código de Controle do Documento: da2e9190-0782-4e4e-85fd-ad571c7da488